Tribunal: TJPA
Processo: 0005332-25.2016.8.14.0000
Classe: Recurso em Processo Administrativo Disciplinar em face
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2020-08-05

Inteiro teor:
CONSELHO DA MAGISTRATURA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0005332-25.2016.814.0000
EMBARGANTE: THAIS BITTI DE OLIVEIRA ALMEIDA
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 200.114 - PUBLICADO: 04.02.2019.
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
DESEMBARGADOR VISTOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO POR NÃO SER CABÍVEL NA ESPÉCIE (AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL). POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
OFÍCIO

DE NULIDADE DE QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NULIDADE REJEITADA
. ADIAMENTO PARA A SESSÃO SUBSEQUENTE. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO E DE OFÍCIO REJEITO A NULIDADE ARGUIDA.
O presente recurso foi pautado para julgamento na
1ª Sessão Ordinária do Conselho da Magistratura, ocorrida no dia 16/01/2019
, com anúncio de julgamento publicado no Diário de Justiça Eletrônico datado de 07/01/2019, conforme edição nº 6570/2019 e, após o adiamento, foi incluído na pauta da sessão subsequente, isto é, a
2ª Sessão Ordinária do Conselho da Magistratura, ocorrida em 30/01/2019
, tornando-se despicienda nova intimação da recorrente conforme fora esmiuçado ao norte.
Importante consignar ainda, que a própria recorrente informou categoricamente ao afirmar que tinha conhecimento que o pedido de adiamento iria ser apreciado pelo Conselho da Magistratura durante a 1ª Sessão Ordinária, portanto, deveria a defesa da recorrente ter diligenciado acerca do pedido formulado, ao invés de ter ficado inerte durante 14 (quatorze) dias.
Destaco que o anúncio de julgamento da 2ª Sessão Ordinária do Conselho da Magistratura ocorrida no dia 30.01.2019, foi publicado no dia 21.01.2019,
momento em que foi devidamente informado que iria ser apreciado os processos adiados ou suspensos na 1ª Sessão Ordinária do Conselho da Magistratura.
Assim, a defesa da recorrente deveria ter observado os regramentos acima citados e ter diligenciado acerca do pedido formulado à Corte e ter tomado conhecimento acerca do adiamento do julgamento e, consequentemente, da sua inclusão na pauta de julgamento da sessão subsequente independentemente de prévia intimação, motivo pelo qual, não se cogita a ocorrência de nulidade do julgamento e tampouco a possibilidade de violação ao contraditório e ampla defesa.
Do exposto,
rejeito
o pedido de nulidade formulado pela recorrente em sede de embargos de declaração, nos termos da fundamentação, rememorando que as decisões do Conselho da Magistratura são terminativas, a teor do que dispõe o §5º, art. 28 do Regimento Interno desta Corte de Justiça e no mais concordo com a relatora originária, pelo não conhecimento.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO E DE OFÍCIO REJEITAR A NULIDADE ARGUIDA
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido por Sua Exª Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém, 04 de Agosto de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
CONSELHO DA MAGISTRATURA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0005332-25.2016.814.0000
EMBARGANTE: THAIS BITTI DE OLIVEIRA ALMEIDA
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 200.114 - PUBLICADO: 04.02.2019.
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
DESEMBARGADOR VISTOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
oposto por Thais Bitti de Oliveira Almeida (fls. 691-695), em face do Acórdão nº 200.114 - Publicado em 04.02.2019, proferido pelo Conselho de Magistratura desta Corte de Justiça, de relatoria da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, que conheceu mas negou provimento ao Recurso Administrativo.

A embargante alega que o julgado foi omisso em relação à necessidade de intimação da defesa quanto a novo julgamento do feito, o que redunda em nulidade do Acórdão.

Aduz que apesar de haver informação na resenha do dia seguinte ao julgado de que o feito foi adiado a pedido do advogado de defesa, não foi indicado que o processo em questão estaria na pauta seguinte, atraindo sério prejuízo à recorrente.

Assevera ainda tese de contradição, porque a decisão embargada utiliza como um de seus fundamentos para desprovimento do recurso o fato de que a recorrente teria supostamente se utilizado de seu horário de trabalho para a prática das funções que reputou como sendo típicas de advogado e, em outro trecho da decisão, afirma que a recorrente se encontrava em licença de suas atividades.

Ao final, requer a correção da omissão e contradição, seja pela nulidade do Acórdão, seja pelo provimento do recurso.

Durante a sessão do Conselho da Magistratura ocorrida no último dia 13 de novembro do corrente ano, pedi vista dos autos para melhor análise da nulidade arguida pela defesa.

É o relatório.

Esclareço inicialmente a meus pares, que meu pedido de vista irá se restringir apenas a uma possível nulidade ocorrida no julgamento do presente feito, no momento em que teria deixado de intimar a defesa quanto ao novo julgamento.

Analisando atentamente os autos, verifica-se que parte embargante pleiteia em sede de Embargos de Declaração a nulidade do Acórdão nº.: 200.114 (fls. 678-688), em razão da ausência de publicação do anúncio de julgamento dos presentes autos, fato que teria privado a defesa da recorrente de realizar a sustentação oral.

Apesar de ser pacífico nesta Corte de Justiça da impossibilidade utilização de Recurso de Embargos de Declaração, em face de decisões administrativas, não pode ignorar a possibilidade de uma possível ocorrência de nulidade de natureza absoluta - ausência de intimação de advogado - Dessa forma, passo apreciar a nulidade arguida para se evitar qualquer tipo de cerceamento do direito de defesa da recorrente, com fulcro nos princípios da fungibilidade, do contraditório e da ampla defesa.

Explico.

A nossa República está fundada, entre outros princípios, na dignidade da pessoa humana e na cidadania, consagrada como garantia" aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, conforme art. 5º, LV, da Carta Magna.

Nesse sentido, importa esclarecer desde logo que o feito não foi retirado da pauta de julgamento conforme querem fazer crer a recorrente, mas sim,
adiado

para a sessão subsequente
, em razão da ausência justificada do patrono da embargante que informou no dia 09.01.2019 (petição de fls. 664-665), que não poderia estar presente na sessão do Conselho da Magistratura que estava marcada para o dia 16.01.2019, conforme fls. 666-677.

Importante ressaltar que, após a regular inclusão do processo em pauta e intimação das partes acerca da data da sessão de julgamento, não há que se falar na sua reinclusão em pauta ou nova intimação das partes quando o feito adiado é levado a julgamento na sessão imediatamente subsequente, conforme ocorreu no caso em exame.

Tal procedimento encontra-se devidamente normatizado no art. 935 do Código de Processo Civil e no §1º do art. 138 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os quais estabelecem que:
¿Art. 138. Após a conclusão, e observada a contagem dos prazos na forma prevista pela legislação processual, serão os autos encaminhados à secretaria, em tempo hábil para a devida publicação de anúncio de julgamento, devendo constar na pauta publicada no Diário da Justiça, com antecedência de:
I - em se tratando de processo cível, no mínimo, 5 (cinco) dias;
(...)
§ 1º Nos feitos cíveis, incluem-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.
Art. 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados
, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.¿

No mesmo sentido, colaciono Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ADIAMENTO PARA A SESSÃO SUBSEQUENTE. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão impugnada por seus próprios fundamentos.
II
- Na linha da jurisprudência desta Corte de Justiça, após o processo ter sido regularmente incluído em pauta, com a intimação das partes acerca da data da sessão de julgamento que, contudo, não se realiza na data designada em razão de adiamento indicado pelo Relator, não se cogita de sua reinclusão em pauta ou nova intimação das partes, mormente quando o feito é levado a julgamento na sessão imediatamente subsequente, como ocorreu na espécie.
III - In casu, não se trata de processo retirado de pauta, tampouco feito adiado e cujo julgamento só veio a ocorrer meses depois, caso em que seria viável a mitigação do entendimento acima exposto.
Trata-se de hipótese em que o julgamento do recurso de apelação foi adiado a pedido da Defesa, e com indicação do Relator para a sessão imediatamente subsequente, caso em que é dispensável nova intimação das partes. Por tal razão, não há constrangimento ilegal a ser sanado na presente via.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no HC 469.043/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 18/02/2019)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADIADO POR INDICAÇÃO DO MINISTRO. CERTIDÃO DE JULGAMENTO INDICANDO ADIAMENTO, MAS SEM REFERÊNCIA DE QUE SERIA PARA A PRIMEIRA SESSÃO SEGUINTE. PROCESSO JULGADO NA SESSÃO SUBSEQUENTE ÀQUELA EM QUE HOUVE O ADIAMENTO SEM QUE HOUVESSE PUBLICAÇÃO DE PAUTA. REGULARIDADE. SINTONIA COM OS ARTS. 935 DO CPC/2015 E 90, § 2º, DO RISTJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. ART.461-A DO CPC/1973. IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO DO REGRAMENTO NO ART. 741 DO CPC/1973. REQUISITOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A certidão de julgamento da sessão do dia 27/6/2017 foi no sentido de que os autos teriam sido adiados "por indicação do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)" (e-STJ, fl. 352), sem especificar, contudo, se tal adiamento seria para a primeira sessão seguinte, omissão que, no entender da embargante, exigiria nova inclusão em pauta para qualquer sessão de julgamento, inclusive a que veio a ocorrer na sequência, em 3/8/2017.
2
. A alegação não merece prosperar, pois a conduta adotada pela Segunda Turma do STJ encontra-se em sintonia com os arts. 935 do novo CPC e 90, § 2º, do RISTJ, no sentido de que a inclusão será dispensada somente quando expressamente adiados os autos para a primeira sessão seguinte, visto que, embora inexistente a expressão "para a primeira sessão seguinte", de fato, o recurso foi incluído na primeira sessão subsequente, ocorrida em 3/8/2017, em verdadeira harmonia com o espírito daqueles dispositivos processuais consistente na impossibilidade de se julgar processo em sessão posterior à primeira subsequente sem que conste de pauta publicada com antecedência mínima de cinco dias.
3. Os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022, e seus incisos, do CPC/2015, são cabíveis quando houver: a) obscuridade; b) contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas descritas no art. 489, § 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida; ou d) erro material. No caso dos autos, tais hipóteses não estão presentes. 4. Ao contrário do que afirma a parte embargante, não se observa no julgado a alegada omissão ou contradição, uma vez que o cerne da controvérsia - meio de impugnação de cumprimento de sentença que veicula obrigação de dar coisa certa - foi solucionado, aplicando-se o direito à espécie, notadamente o art. 741 do CPC/1973, conforme orientação jurisprudencial do STJ.
5. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, tal qual se constata no caso concreto.
6. Em arremate, cabe consignar que o recurso especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, ainda que para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no REsp 1240538/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017)

Destarte, se observa que o presente recurso foi pautado para julgamento na
1ª Sessão Ordinária do Conselho da Magistratura, ocorrida no dia 16/01/2019
, com anúncio de julgamento publicado no Diário de Justiça Eletrônico datado de 07/01/2019, conforme edição nº 6570/2019 e, após o adiamento, foi incluído na pauta da sessão subsequente, isto é, a
2ª Sessão Ordinária do Conselho da Magistratura, ocorrida em 30/01/2019
, tornando-se despicienda nova intimação da recorrente conforme fora esmiuçado ao norte.

Importante consignar ainda, que a própria recorrente informou categoricamente ao afirmar que tinha conhecimento que o pedido de adiamento iria ser apreciado pelo Conselho da Magistratura durante a 1ª Sessão Ordinária, portanto, deveria a defesa da recorrente ter diligenciado acerca do pedido formulado, ao invés de ter ficado inerte durante 14 (quatorze) dias.

Destaco que o anúncio de julgamento da 2ª Sessão Ordinária do Conselho da Magistratura ocorrida no dia 30.01.2019, foi publicado no dia 21.01.2019,
momento em que foi devidamente informado que iria ser apreciado os processos adiados ou suspensos na 1ª Sessão Ordinária do Conselho da Magistratura.

Assim, a defesa da recorrente deveria ter observado os regramentos acima citados e ter diligenciado acerca do pedido formulado à Corte e ter tomado conhecimento acerca do adiamento do julgamento e, consequentemente, da sua inclusão na pauta de julgamento da sessão subsequente independentemente de prévia intimação, motivo pelo qual, não se cogita a ocorrência de nulidade do julgamento e tampouco a possibilidade de violação ao contraditório e ampla defesa.

Do exposto,
rejeito
o pedido de nulidade formulado pela recorrente em sede de embargos de declaração, nos termos da fundamentação, rememorando que as decisões do Conselho da Magistratura são terminativas, a teor do que dispõe o §5º, art. 28 do Regimento Interno desta Corte de Justiça e no mais concordo com a relatora originária, pelo não conhecimento.

É como voto.

Belém, 04 de agosto de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator